Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se foi além do necessário para obtenção do resultado almejado, restando inviável a valoração negativa com base em elementos estranhos ao fato em julgamento.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal e afigurando-se incabível, no caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inexiste óbice ao deferimento da suspensão condicional da pena.
3. Recurso conhecido e provido.